Tribunal: TJES
Processo: 0035185-04.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035185-04.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA RAMOS DE MELO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0035185-04.2018.8.08.0024

ORIGEM:
2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vitória

RECORRENTE:
ADRIANA RAMOS DE MELO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS SEM PEDIDO EXPRESSO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO IMPERTINENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA FUNDAMENTADA EM CAUSA JURÍDICA NÃO REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente a ação por ela proposta em face do Estado do Espírito Santo. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese a suspensão decretada em virtude da pendência do julgamento da ADI nº 5090/DF, entendo que não se trata de hipótese de aplicação da tese fixada ao caso concreto. Isso porque a referida ação tem como objeto a rentabilidade do FGTS, enquanto nos presentes autos, discute-se os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF.

(3). Ultrapassada tal questão, verifica-se que a controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de o Juízo condenar o ente público ao pagamento de FGTS relativo aos contratos de designação temporária celebrados entre as partes, sem que haja pedido expresso de declaração de nulidade de tais vínculos.

(4).
In casu
, a sentença recorrida corretamente destacou que a Autora limitou-se a requerer o pagamento de FGTS, sustentando a unicidade contratual e a alegada irregularidade das prorrogações, sem, todavia, formular pedido específico de declaração de nulidade dos contratos temporários. Em que pese a argumentação recursal no sentido de que a nulidade seria “consequência lógica” dos pedidos formulados, o ordenamento processual civil é expresso ao vedar decisões
extra petita
, impondo ao magistrado os limites da demanda, nos termos do art. 492 do CPC.
(5). Destaca-se que a Autora, apesar de desenvolver narrativa acerca da irregularidade das contratações,
faz pedido de declaração de vínculo empregatício
,
o que não se confunde com pedido de declaração de nulidade dos contratos de designação temporária.
A interpretação sistemática do pedido, autorizada pelo art. 322, §2º, do CPC, não permite ao julgador substituir a parte na definição do objeto processual, a ponto de incluir pretensão qualitativamente diversa (nulidade do vínculo) onde apenas se requereu condenação em verba pecuniária (inclusive, sob fundamento diverso e impertinente - suposto vínculo empregatício), sob pena de violar o princípio da inércia da jurisdição e da congruência, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença objurgada.
(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)